Tribunal: TJMT
Processo: 1024455-34.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024455-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), TACIANE APARECIDA DA SILVEIRA - CPF: 037.532.401-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Decreto-Lei nº 911/69 deve ser interpretado à luz dos princípios da boa-fé e lealdade contratual (art. 113 e 422 do CC). Assim, nos casos em que não é localizado o endereço fornecido pelo devedor no contrato, não há como reputar qualquer desídia à instituição financeira, porquanto, segundo entendimento do STJ, as partes têm o dever de fornecer o correto endereço, bem como mantê-lo atualizado até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Itau Unibanco S.A.
,
objetivando a reforma da
decisão que facultou ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a mora da parte requerida
Airton Jorge Soares da Silva
.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que o procedimento de constituição em mora atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911, porquanto a correspondência foi enviada ao endereço fornecido pelo agravado no contrato.

A liminar foi indeferida (ID. 71383480).

Dispensada a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado Itau Unibanco S.A. ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor da devedora Taciane Aparecida da Silveira, lastreado no Contrato de Financiamento (Cédula de Crédito Bancário) n. 20393707-3, destinada à aquisição do veículo Volkswagen Saveiro, Placa FLZ5380, ano 2014,
ante a inadimplência das prestações a partir de 25/01/2020
.

Para tanto, colacionou a Cédula de Crédito Bancário (ID. 42189027 – pág. 15/18), bem como a Notificação Extrajudicial enviada no endereço do devedor, porém não recebido pelo motivo “Desconhecido” (ID. 42189027 – pág. 24).

O juízo
a quo

determinou ao agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, a apresentação de comprovante de constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC,
o que deu azo à interposição do presente recurso
.

A questão é bastante simples e não merece maiores digressões, porquanto cumpre aferir se,
in casu
, a devedora foi devidamente constituída em mora antes da propositura da ação de busca e apreensão.

Em que pese o indeferimento da liminar, em análise mais acurada dos autos, e em consonância com meu novo posicionamento sobre o tema em debate, no sentido de reputar válida a notificação extrajudicial remetida para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual ainda que frustrada, tem-se que o recurso merece provimento. Explico.

Isso porque, a
jurisprudência do STJ, quanto à questão da mora, pacificou-se no sentido de que, na ação de busca e apreensão, cujo objeto é contrato de financiamento com garantia fiduciária, a mora constitui-se
ex re
nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, servindo a notificação apenas para a sua comprovação.

Nesse sentido, a jurisprudência,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.
DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato"
(REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1771864 SE 2018/0260970-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)

Não obstante tratar-se de mora
ex re
, a jurisprudência posicionou-se no sentido de exigir a sua comprovação nos autos. A matéria, inclusive, foi sumulada pelo colendo STJ:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72, STJ).

O objetivo da notificação é evitar que o alienante seja surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia sem que, antes, haja inequivocamente a sua cientificação, oportunizando saldar a dívida e conservá-los em seu poder ou efetivamente entregá-los ao credor para futura venda a terceiro.

Portanto, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que, no entanto, deve ser comprovada por carta registrada ou pelo protesto do título, e constitui requisito não só para o deferimento da liminar, mas também pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Partindo dessa premissa, verifica-se que é inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo. E, segundo reiteradas decisões dos tribunais pátrios, para a configuração da mora, basta o envio do expediente de notificação no endereço que o devedor forneceu no contrato.

In casu
, houve a tentativa de notificação da devedora no
endereço fornecido por ela no contrato de alienação fiduciária
, qual seja, Rua Gerânios, 370, Complemento: Correio S. Crist., Sinop/MT, CEP: 78556-814 (ID. 42189027 – Pág. 15).

Com efeito, em casos tais, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
“Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa. [...] 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 543.461/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015).

Diante desse panorama, inexistente outro meio para o banco comprovar a constituição em mora do devedor, porquanto, adstrito ao dever de informação que rege as relações jurídicas, e, considerando que o endereço foi fornecido pela própria requerida/agravada no contrato, dificilmente o ora recorrente poderia fazer algo diverso para alcançar tal desiderato.

Portanto, nos casos em que não é localizado o endereço fornecido pelo devedor no contrato, não há como reputar qualquer desídia à instituição financeira, porquanto, segundo entendimento do STJ, as partes têm o dever de fornecer o correto endereço, bem como mantê-lo atualizado até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício, além de outros Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Infere-se dos autos que
a instituição financeira agravada procedeu com a notificação extrajudicial do devedor, com o envio da comunicação ao endereço do agravante em três oportunidades, a rigor das informações fornecidas pelo agravado e que constavam no contrato firmado entre as partes, sendo, apenas posteriormente, realizado o protesto
.”
(N.U 1011759-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS ENVIADAS PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO SEM CUMPRIMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. PROTESTO POR EDITAL. VALIDADE. DEVEDOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve comprovação válida da constituição do devedor em mora, uma vez que se trata de condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão fundada em contrato com constituição de garantia de alienação fiduciária, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69. 2.
Ainda que a legislação não exija que a notificação entregue pessoalmente ao devedor, podendo ser recebida por terceiros, é imprescindível que seja entregue no endereço indicado no contrato, a fim de que possa possibilitar a ciência do devedor. Entretanto, o retorno da carta com aviso de recebimento constando a informação "mudou-se" não constitui fundamento, por si só, para configurar irregularidade na comprovação da mora. Em casos deste jaez, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em razão dos princípios da boa-fé e da lealdade contratual, as partes têm o dever de manter seu endereço atualizado até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária.(AgInt no Resp 1771864/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 30/05/2019)
. 3. No caso em apreço, o autor instruiu a petição inicial com provas das tentativas frustradas de cientificação do devedor no endereço informado no contrato, antes de promover o protesto editalício. Verifica-se, ainda, que, três das quatro notificações extrajudiciais enviadas retornaram com a informação "ausente" até que a última, enviada em outubro de 2014, foi devolvida com a informação "mudou-se", conforme comprovam os documentos às fls. 39/50. Assim,
esgotadas as tentativas de notificar o devedor no endereço indicado no contrato (fls. 31/37), resta justificado o protesto editalício, servindo o respectivo instrumento como meio válido de comprovação da mora.
4. Infere-se, assim, que a instituição financeira autora credora desincumbiu-se adequadamente de sua obrigação legal de comprovar a mora antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da e. Relatora.”
(TJ-CE - APL: 01599447120158060001 CE 0159944-71.2015.8.06.0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 11/03/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020) (destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 485, I, C/C ARTIGO 330, IV, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.

1) Não se controverte que a comprovação da mora, na ação de busca e apreensão, não é apenas condição para o deferimento da medida liminar, mas, pressuposto de constituição válida e de desenvolvimento regular do processo. Verbete nº 283, da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. A falta desta providência resulta, assim, não no simples indeferimento da medida liminar, senão, na extinção do feito, sem exame do mérito - observada a regra do artigo 321, do Código de Processo Civil.

2) O artigo 2º, § 2º, do DL 911/69, com a redação que lhe deu a Lei nº 13.043/14, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

3) In casu, a instituição financeira, ao ajuizar a presente demanda, apresentou, para fins de comprovação da mora, notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido no momento da celebração do contrato, que restou devolvida. Entendendo pela não comprovação da mora, o d. juízo a quo, em atendimento ao comando do artigo 321, caput, do CPC, intimou a parte Autora a comprovar efetivamente a mora da devedora, tendo a instituição financeira juntado Instrumento de Protesto, sobrevindo a sentença de extinção do feito.

4) Conforme entendimento assente no e. Superior Tribunal de Justiça, o protesto por edital, para fins de comprovação da mora, somente é cabível quando todas as possibilidades de localização do devedor se esgotam.

5)
No caso concreto, ainda que se pudesse dizer que não se esgotaram todas as possibilidades de localização do devedor, verifica-se de fls. 34, que Notificação Extrajudicial inicialmente apresentada pelo Autor, a despeito de ter sido encaminhada para o endereço constante do contrato, foi devolvida a seu remetente em razão de ser o devedor desconhecido naquele local.

6) Com efeito, compete ao devedor a comunicação de eventual mudança de endereço, em atenção ao princípio da boa fé e da lealdade contratual. Precedentes desta Corte e do e. Superior Tribunal de Justiça.

7)
A ausência de comunicação ao credor, pelo devedor, a respeito do endereço correto ou alteração de seu endereço, impõe o reconhecimento que o devedor assumiu o risco de não ser formalmente comunicado de sua constituição em mora.

8)
Destarte, tendo em vista que foi efetuada tentativa de notificação do devedor no endereço constante do contrato celebrado pelas partes, em que pese ter sido negativa, na visão deste magistrado resta configurada a sua mora.

9) Anulação do julgado que se impõe.

10) RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”
(TJ-RJ - APL: 00032013020178190024 RIO DE JANEIRO ITAGUAI 1 VARA CIVEL, Relator: WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 20/06/2018, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2018) (destaquei)

Na espécie, o endereço da agravada constante da notificação extrajudicial é o mesmo fornecido no momento da contratação. Assim, a notificação somente não foi efetivamente recebida por se tratar de logradouro desconhecido, consoante se verifica da informação constante do Aviso de Recebimento.

Nessa esteira, não há que se falar em ausência de constituição em mora do devedor, reputando válida a comunicação da mora na hipótese em comento.

Ante ao exposto, dou provimento ao recurso,
para reformar a decisão objurgada, considerando válida a notificação para fins de constituição em mora do devedor, determinado, por conseguinte, a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021